Tribunal: TJBA
Processo: 8035812-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035812-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVADO: SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL PUGA, PEDRO FEITOSA ARAUJO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nomeação de perito judicial para avaliação de imóvel rural em execução superior a quarenta milhões de reais.

2. A parte agravante sustenta a complexidade da diligência e a inadequação da avaliação por Oficial de Justiça.

3. Pedido principal: nomeação de profissional especializado como perito do Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, diante da complexidade da diligência de avaliação de imóvel rural, é cabível a nomeação de perito judicial em substituição ao Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 870, parágrafo único, do CPC autoriza a nomeação de avaliador quando a diligência exigir conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar.

6. A execução envolve imóveis rurais de grande extensão e valor elevado, com dificuldades práticas para avaliação por Oficial de Justiça.

7. A nomeação de perito especializado garante maior precisão técnica e efetividade à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A nomeação de perito judicial é admissível quando a avaliação de imóvel exigir conhecimentos técnicos especializados, conforme previsto no art. 870, parágrafo único, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8035812-78.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
e, como parte agravada,
SEMENTES PASO ITA LTDA - EPP, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA e EDNA APARECIDA DE PÁDUA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ___________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça